Tribunal: TJMT
Processo: 1014175-04.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014175-04.2020.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Acumulação de Proventos, Extensão de Vantagem aos Inativos]
Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARIA GOMES BARBOSA - CPF: 551.636.961-49 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (REU), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 5ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA QUE ACOLHEU PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA –
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 966, INCISO VIII DO CPC – ERRO DE FATO – INEXISTÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA – PRAZO PRESCRICIONAL QUE SOMENTE PODE SER INTERROMPIDO UMA VEZ – UTILIZAÇÃO DA VIA RESCINDENDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.

Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

Não evidenciada a existência de erro de fato, a improcedência da ação rescisória se trata de medida imperativa, especialmente se demonstrada a utilização da via como sucedâneo recursal e que de fato a pretensão de cobrança encontrava-se prescrita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação rescisória proposta por MARIA GOMES BARBOSA, buscando rescindir a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança nº 1018964-59.2016.8.11.0041, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que acolheu a prejudicial de mérito da prescrição da pretensão.

Sustenta que, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando, for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Assevera que, há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

Argumenta que impetrou o Mandado de Segurança nº 30272/2011, demanda que fora reconhecido o direito à paridade do pensionamento, com a remuneração dos servidores da ativa, decisão esta transitada em julgado em 04/06/2012.

Alega que, em 05/08/2014, propôs ação de cobrança perante o Juizado Especial, sobrevindo decisão de extinção do feito, em razão de incompetência, decisão esta transitada em julgado em 17/03/2016.

Afirma que, proposta ação de cobrança em, 03/011/2016, perante a Justiça Comum, sobreveio a sentença que se pretende rescindir, que acolheu a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão.

Aduz que, a propositura da primeira ação de cobrança interrompe novamente o prazo prescricional.

Defende que, a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

Com base nestes fundamentos, pugna pela rescisão do julgado, sendo proferido novo julgamento da causa.

O Estado de Mato Grosso deixou apresentar contestação.

O Ministério Público se manifestou pela ausência de interesse, a justificar a intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, Maria Gomes Barbosa propôs

Ação de Cobrança em desfavor do Estado de Mato Grosso, sobrevindo sentença que acolheu a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão.

Sem recurso voluntário e após o trânsito em julgado da sentença, a Autora propôs a presente Ação Rescisória, visando rescindir o julgado.

Pois bem.

A presente ação rescisória foi proposta com fulcro no artigo 966, incisos VIII, do Código de Processo Civil, alegando-se erro de fato.

Nos termos da legislação processual, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando, for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, compreendido este, quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

Insurge-se a Autora, ao fundamento de que houve equívoco no reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança. Sem razão, face a inexistência de erro de fato na espécie.

Oportuno ressaltar que, se a Autora entende que a propositura da Ação de Cobrança perante o Juízo incompetente possuía o condão de interromper novamente a prescrição, deveria a parte suscitar tal questão ao Juiz.

Nos termos da legislação processual, mostra-se indispensável que, o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

A propósito:

AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ERRO DE FATO NOS AUTOS DO JULGADO RESCINDENDO. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE SEGUE JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO PROVIDA.

1. O conhecimento da ação rescisória, fundada em erro de fato, pressupõe que a decisão rescindenda tenha admitido um fato inexistente ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável que não tenha havido controvérsia judicial sobre o fato
e que seja ele resultante de atos ou documentos da causa.

(...)

3. Ademais,
se a definição do quadro fático da demanda primitiva era uma de suas questões controvertidas, eventual erro em sua apreciação não será de fato, mas sim de julgamento.

(...) (AR n. 6.793/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 14/6/2022.)

Destarte, tal fundamento, por si só, evidencia o descabimento do manejo da via rescisória.

Todavia, passa-se à análise da questão de fundo, quanto à prescrição da pretensão de cobrança.

A Autora impetrou Ação mandamental em 01/04/2011 visando ao reconhecimento do direito de paridade de remuneração de pensão com servidores da ativa, sendo a ordem concedida ao final.

Transitada em julgado a ação mandamental em 04/06/2012, primeiramente, a Requerente propôs ação perante o Juizado Especial, em 05/08/2014, sobrevindo decisão de extinção do feito, em razão de incompetência, decisão esta transitada em julgado em 17/03/2016.

Ato seguinte propôs ação de cobrança em, 03/11/2016, perante a Justiça Comum, sobrevindo a sentença que se pretende rescindir, que acolheu a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão.

Vejamos o disposto no Decreto nº 20.910/1932, que regula a prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Art. 8º A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez.

Art. 9º A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

A impetração da ação mandamental em 01/04/2011 interrompeu o curso do prazo prescricional para a pretensão de cobrança de valores referentes ao período de maio/2008 a março/ 2011.

Transitada em julgado a ação mandamental em 04/06/2012, o prazo prescricional tornou a correr pela metade, nos termos da normativa de regência.

Assim, deveria a Autor ter movido Ação de Cobrança até 04/12/2014.

Como se sabe, a prescrição somente pode ser interrompida uma vez.

Destarte, interrompida a prescrição por ocasião da impetração da ação mandamental, ainda que movida ação perante o Juizado Especial, não há falar em nova interrupção do prazo prescricional.

Feitas estas considerações, proposta a Ação de Cobrança perante a Justiça Comum em 03/11/2016, de fato, a pretensão de recebimento de valores referentes ao ano de 2008 e 2011 encontra-se prescrita.

Posto isso, não se vislumbra, que a sentença tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato ocorrido, a evidenciar a existência de erro de fato, especialmente diante da alegação de fato que representa ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado, conforme ressaltado anteriormente.

Nos termos do artigo 508, do Código de Processo Civil, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor, tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

A corroborar o acima exposto:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA, COM BASE EM VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI, CONTRA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. TESE DE QUE O § 5º DO ART. 219 DO CPC/1973 IMPUNHA AO JUIZ O RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO É MATÉRIA CIRCUNSCRITA AO DIREITO MATERIAL DAS PARTES, RESTRITA À ESFERA DE SUA DISPONIBILIDADE. RECONHECIMENTO. EXCEÇÃO SUBSTANCIAL NÃO SUSCITADA PELA PARTE BENEFICIÁRIA. RENÚNCIA AO DIREITO DE DEFESA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. VERIFICAÇÃO. MANEJO DE AÇÃO RESCISÓRIA, FUNDADA EM VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI, SEM QUE A QUESTÃO AFETA À PRESCRIÇÃO TENHA SIDO OBJETO DE DELIBERAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

(...) Se ao magistrado não se impõe o dever de se manifestar sobre a prescrição, embora seja a ele possível, sob o signo da celeridade processual,
à parte que se beneficiaria com a sua declaração, ao contrário, caso seja sua intenção valer-se da exceção substancial em comento, não é dado furtar-se de suscitá-la no processo, sob pena de sua inércia configurar verdadeira renúncia a esse direito (de defesa à pretensão)
. 4.1
Com a superveniência da sentença transitada em julgado, opera-se, por conseguinte, a preclusão máxima, mediante a conformação da coisa julgada, reputando-se "deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido
" (art. 474 do CPC/1973; art. 508 do CPC/2015, com redação similar). 5. A violação literal de lei, como fundamento da ação rescisória, pressupõe que o órgão julgador delibere sobre a questão posta, conferindo indevida aplicação a determinado dispositivo legal ou deixando de aplicar preceito legal que, supostamente, segundo a compreensão do autor da rescisória, melhor resolva a matéria. Em uma ou outra situação
, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda,
o que não se confunde com exigência de prequestionamento do dispositivo legal apontado. 5.1. No particular,
a questão
relacionada à prescrição,
embora fosse possível
,
não foi
tratada, de ofício, pelo juiz, tampouco foi
suscitada, como seria de rigor, pela parte a que beneficiaria com o seu reconhecimento, caso fosse de seu interesse, não havendo, assim, nenhuma deliberação sobre a matéria no bojo da ação rescidenda. De todo inconcebível, assim, o manejo de ação rescisória
, sob a tese de violação literal de lei, se
a questão — a qual o preceito legal apontado na ação rescisória deveria supostamente regular — não foi objeto de nenhuma deliberação na ação originária.
(REsp 1.749812/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJ 17/09/2019).

Como se sabe, a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, para fins de rediscussão da matéria ou rejulgamento da causa, como pretende a Autora.

A propósito, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM BASE NO ART. 966, VIII, E § 2º, II, DO CPC. DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR MINISTRO EDSON FACHIN NO ARE 1.248.410. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A coisa julgada, como garantia constitucional erigida a cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito
. (...) (AR 2796 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-007

DIVULG 15-01-2021

PUBLIC 18-01-2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE RESCINDIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os fundamentos
recursais
trazem apenas a reiteração daqueles anteriormente expostos pelos autores. (...), não restando demonstrados nenhum dos fundamentos do art. 966 do CPC. III
- A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de não se admitir a propositura de ação
rescisória
com a finalidade de rediscussão
de matéria amplamente debatida na decisão rescindenda
(AR 1.749-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, AR 1.863/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, AR 1.958-AgR-segundo/MG, Rel. Min. Dias Toffoli e AR 2.398/SC, Rel. Min. Rosa Weber). IV - Agravo regimental a que se nega provimento.
(AR 2584 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122

DIVULG 15-05-2020

PUBLIC 18-05-2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. IPC DE MARÇO DE 1990. INCORPORAÇÃO DE 84,32%. ALEGADO VÍNCULO CELETISTA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1.
A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/1973 (vigente na data do trânsito em julgado do acórdão rescindendo), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

2. Na ação rescisória fundada no inciso V do art. 485 do CPC/1973, a violação de lei deve ser literal, direta e evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa.

(...) 4.
Na verdade, o autor pretende a rediscussão do entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo, sendo certo, contudo, que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal, em razão do seu caráter excepcional. A análise de matéria transitada em julgado e protegida pela coisa julgada somente tem cabimento quando a decisão estiver maculada por vício de extrema gravidade, não verificado no caso.

5. Pedido rescisório improcedente.” (AR 3.823/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2021, DJe 05/04/2021)

Feitas estas considerações, não se verifica, na hipótese, erro de fato, a fim de permitir a medida excepcional de rescisão da sentença, devendo prevalecer os preceitos constitucionais da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada.

Cumpre esclarecer que, a ação rescisória trata-se de meio excepcional de impugnação às decisões judiciais, não se prestando como insurgência quanto ao conteúdo de provimento jurisdicional, emanado mediante a devida instrução probatória, sobre a qual se produziu coisa julgada, especialmente se ausente fundamento jurídico ou novo elemento a justificar a rescisão do julgado.

Posto isso, a pretensão de reanálise de mérito violaria o princípio da segurança jurídica, o que não se admite, face a ausência das hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
julgo improcedente a ação,
condenando a Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, sobrestando a exigibilidade da cobrança, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023